Tribunal: TJDFT
Processo: 0005954-41.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E S P A C H O Intimem-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, já considerado o cômputo em dobro, e os credores para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da restauração de autos, nos termos do artigo 714 do Código de Processo Civil, oportunidade em que deverão anexar aos presentes autos as reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder e que ainda não integram o presente precatório. Os credores deverão, ainda, juntar ao processo declaração de que é (são) o titular(es) do crédito e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Publique-se. Brasília, 03 de março 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios